Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713511-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: FUNN ENTRETENIMENTO LTDA - ME, CASA MAAYA LTDA, FUNN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, HCP ORGANIZACAO DE EVENTOS E PARQUES TEMATICOS LTDA, NOVO SUCESSO EIRELI - EPP, S7 BAR E RESTAURANTE LTDA, BOTHANIC LTDA, PFP RESTAURANTE LTDA, FULL.NESS HOLDING LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, PAULO VICTOR OLIVEIRA PAIM, PEDRO HENRIQUE CAETANO, CARLOS CONSTANTINO SOTO, ROBERTO CAMPOS BORGES LEAL, ELENICE DE SOUZA, HENRIQUE RAMOS E SILVA DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, interposto por S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 190917154 processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo agravante contra Funn Entretenimento Ltda. e outros, concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, ad litteris: Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo exequente na ID 186656070, pois este juízo já se manifestou quanto ao pedido, conforme decisão de ID 159491654. (...) Nas razões recursais (ID 57528342), a agravante relata que, na origem, foi deferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a citação das pessoas jurídicas que pretende sejam compelidas a cumprir a obrigação de pagar quantia certa. No ponto, destaca que foram realizadas diversas diligências para citação, mas que essas foram infrutíferas. Aduz ter pleiteado a realização de arresto de valores e de bens a fim de assegurar a efetivação da execução e destaca que o pedido foi indeferido. Sustenta ser cabível a reforma da decisão, pois o arresto de bens seria uma “(...) estratégia para viabilizar a execução e incentivar a defesa dos agravados no processo”. Afirma que a possibilidade de arresto tem previsão legal, o que demonstraria a probabilidade do seu direito, e que há risco de que as pessoas jurídicas esvaziem seus patrimônios, o que sinalizaria o perigo de dano. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto de bens dos agravados pelo sistema Sisbajud e, caso não sejam encontrados valores para a satisfação do crédito, sejam realizadas buscas de bens em outros sistemas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 123954272 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Na origem (processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença (ID 140895650 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001) iniciado por S7 Tecnologia em Segurança Eletrônica e Serviços (agravante) contra Casa Maaya e Funn Entretenimento (agravadas), objetivando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimadas (ID 141400315 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001), as executadas não satisfizeram o crédito. No curso do cumprimento de sentença, a exequente/agravante pleiteou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 153431396 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, que determinou a citação das pessoas jurídicas (ID 156989626 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001). Não satisfeita a obrigação, a exequente/agravante pleiteou o arresto de bens das pessoas jurídicas ainda não citadas (IDs 159087469 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem em decisão proferida no dia 22/5/2023 (ID 159491654 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001), in verbis: Cuida-se de pedido de tutela de urgência com a finalidade de realizar a penhora de ativos financeiros das empresas executadas e de veículos e/ou bens dos sócios. Verifico que já foram consultados todos os sistemas disponíveis ao juízo na busca de bens das empresas executadas. Nada obstante a existência do direito de crédito, não reconheço que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do incidente, uma vez que não há nenhuma evidência de que o patrimônio dos sócios/empresas indicadas na petição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica esteja sendo dissipado ou dilapidado ou, até mesmo, que haja dificuldades financeiras apontando para uma provável insolvência iminente. Some-se a tal fato, que os bens dos sócios/empresas indicadas no incidente poderão ser alvo de constrição somente se deferida a desconsideração da personalidade jurídica, pedido que será analisado somente após a apresentação da defesa no incidente de desconsideração. Assim, mostra-se prematura, em sede de tutela provisória, a realização de arresto nos ativos financeiros, veículos ou bens das empresas/sócios, notadamente ante a ausência do contraditório. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido. Prossiga-se com o cumprimento das determinações de ID 156989626. Posteriormente, em dezembro de 2023, a exequente reiterou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para a realização de arresto de bens das pessoas jurídicas não citadas (IDs 181543344 e 186656070 do processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001). O r. Juízo de origem concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência (ID 190917154 processo n. 0715555-75.2022.8.07.0001), ad litteris: Nada a prover quanto ao pedido formulado pelo exequente na ID 186656070, pois este juízo já se manifestou quanto ao pedido, conforme decisão de ID 159491654. (...) Na espécie, o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas indica que o pedido da exequente já foi apreciado e indeferido. O pronunciamento judicial enquadra-se, portanto, no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC[2]. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. Sobre referido dispositivo, a Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3] esclarecem: Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. Sobre o não cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais em que nada é provido, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa. 2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável. (...) (Acórdão 1733693, 07146313320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento nos arts. 932, III, e 1.001 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[4], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 1.169. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)